Tribunal: TJES
Processo: 5009972-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009972-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA FARIA AZEVEDO GUIMARAES

AGRAVADO: R & R LOCACAO E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO CIVIL DECORRENTE DE MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por R&R Locações e Serviços Ltda. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Gabriela Faria Azevedo Guimarães para deferir tutela provisória de urgência consistente em pensionamento civil decorrente da morte de seu genitor em acidente de trânsito causado pela queda de bobinas transportadas em caminhão da embargante. A embargante alegou omissão quanto à responsabilidade solidária da corré Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S/A, à comprovação da dependência econômica da autora e à existência de outros núcleos familiares beneficiários, bem como contradição na fixação do termo final do pensionamento aos 24 anos e no arbitramento da pensão em 2/3 da remuneração do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a responsabilidade solidária da corré Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S/A; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da dependência econômica da autora em relação ao genitor falecido; (iii) determinar se houve omissão acerca da existência de outros núcleos familiares com pretensão semelhante; (iv) verificar se há contradição na fixação do pensionamento até os 24 anos; e (v) analisar se há contradição no arbitramento da pensão em 2/3 da remuneração do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A omissão se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria se manifestar, enquanto a contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao próprio julgado.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca da responsabilidade civil das rés, concluindo, em cognição sumária, que a obrigação de pensionamento recai sobre a R&R Locações e Serviços Ltda., diante da propriedade do caminhão, do vínculo empregatício do motorista e das cláusulas contratuais que lhe atribuíam a responsabilidade pela amarração e integridade da carga.

6. O acórdão consignou que eventual responsabilidade solidária da corré poderá ser apurada na instrução probatória, sem prejuízo do direito de regresso.

7. O julgado apreciou a dependência econômica da autora ao reconhecer que ela cursa faculdade de medicina em período integral e não há elementos que indiquem independência financeira.

8. O acórdão examinou a cessação da pensão por morte vinculada aos cargos públicos exercidos pelo genitor e concluiu pela necessidade do pensionamento civil até os 24 anos, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do Tribunal.

9. O arbitramento da pensão em 2/3 da remuneração do falecido observou entendimento consolidado do STJ e do próprio Tribunal de Justiça.

10. A pretensão da embargante objetiva rediscutir matéria já decidida pelo colegiado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado.

2. Não configura omissão ou contradição o acórdão que enfrenta de forma expressa e fundamentada as questões relevantes submetidas à apreciação judicial.

3. A pretensão de rediscutir matéria já decidida é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

4. O pensionamento civil pode ser fixado até os 24 anos quando demonstrada a continuidade da dependência econômica do filho universitário.

5. A fixação da pensão mensal em 2/3 da remuneração da vítima observa a jurisprudência consolidada em casos de morte decorrente de ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CC, arts. 932, III, e 948. Lei Complementar Municipal nº 22/2012 de Vila Velha, art. 13, I. Lei Complementar Municipal nº 28/2009 de Cariacica, art. 7º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024. STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 07.06.2024. TJES, Agravo de Instrumento n. 5003848-13.2020.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
R&R LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.,
contra o v. acórdão de id. 14528427, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
GABRIELA FARIA AZEVEDO GUIMARÃES
,
a fim de reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem, impondo a ora embargante a obrigação de pensionamento civil em favor da embargada em decorrência da morte do seu genitor.

Em suas razões recursais (id. 15288145), a embargante afirma que: (i) o julgado incorreu em omissão por deixar de analisar e reconhecer de pronto a responsabilidade solidária da segunda ré, Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S/A; (ii) há omissão quanto à ausência de apreciação de provas relativas à efetiva dependência econômica da embargada em relação ao genitor falecido; (iii) há omissão no tocante à existência de diversos núcleos familiares distintos que ajuizaram ações com idêntica pretensão; (iv) há contradição na fixação do prazo de pagamento da pensão civil até os 24 anos da beneficiária, visto que as legislações municipais limitam a condição de dependente aos 21 anos ; e (v) há contradição no arbitramento do valor da pensão em 2/3 da remuneração, deixando de considerar a concorrência entre os demais dependentes. Requer sejam sanados os vícios apontados.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

A contradição, como ensina Marinoni, ocorre quando “a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

É de se dizer, portanto, que “a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão”, de modo que “não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que o v. acórdão embargado não padece dos vícios de omissão e contradição, tendo enfrentado de forma expressa, lógica e concatenada todas as alegações deduzidas no recurso de agravo de instrumento e concluído que a agravante, ora embargada, comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, consistente na indenização em forma de pensionamento mensal pela morte de seu genitor em acidente de trânsito.

Destaque-se, por oportuno, o trecho do acórdão que demonstra o efetivo enfrentamento das matérias:

In casu
, é possível vislumbrar, em sede de cognição sumária típica da fase processual em que o feito se encontra (tutela provisória de urgência incidental)
, estarem preenchidos os requisitos da responsabilidade civil que recomendam o pensionamento pretendido, cuja finalidade é suprir o amparo financeiro que era prestado pelo falecido à família.

Com efeito, dos autos se depreende que o genitor da agravante (certidão de nascimento - fl. 26) faleceu em 09/10/2019, aos 44 anos de idade (certidão de óbito fl. 28), em virtude de acidente decorrente da queda de duas bobinas de caminhão de propriedade da agravada R&R LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, que estavam amarradas de maneira imprópria e que atingiram o genitor, quando conduzia sua motocicleta.

[...]

Em relação à controvérsia estabelecida entre as partes rés quanto à responsabilidade civil de cada qual, tenho que, por ora, em cognição sumária, possível vislumbrar que a obrigação de pensionamento deva recair sobre a agravada
R&R LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
.

Primeiramente, porque o caminhão do qual caíram as bobinas era de sua propriedade, conforme laudo nº 19169/2019 do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (fl. 77), o que resta confirmado pelo dossiê consolidado do veículo à fl. 121.

Tal fato fora também confirmado pelo motorista (fl. 54), que afirmou ser empregado da referida pessoa jurídica agravada.

Além disso, de uma análise em cognição perfunctória dos contratos firmados entre as partes rés, ora agravadas, verifico constar expressamente ser “responsabilidade do fornecedor” (
in casu
, R&R) “verificar o estado da carga recebida da Prysmian”, “assegurar a manutenção da sua integridade até a entrega”, “manter o veículo de carga em boas condições operacionais” (fl. 225).

À fl. 437 dos autos se depreende, ainda, que “a ET [Empresa de Transporte] é responsável pela
disposição e fixação dos materiais no veículo
e por
providenciar os materiais necessários (calços, sarrafos, cintas, etc.), para a execução desta atividade
”.

Outro documento (fl. 411) sinaliza a possibilidade de que os motoristas façam as amarrações, consignando que “o auxiliar operacional deverá dar apoio aos
motoristas em carregamento e descarregamento, sempre que possível, desde amarração de carga
, abertura e fechamento de tampas da carroceria, quando aplicável”.

Assim, em que pese ainda restar margem para esclarecimento acerca das atribuições de cada parte requerida (ora agravadas) no evento -
o que será apurado mediante instrução probatória na origem
-, tenho que, sob o prisma da cognição sumária e dos elementos dispostos nos autos, a obrigação prevista no art. 948 do CC recai, por ora, sobre
R&R LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
, à luz do disposto no art. 932, III, do CC, sem prejuízo do direito de regresso -
caso se repute apurada, ao final, a responsabilidade solidária.

Por fim, em relação à dependência econômica da agravante em relação ao genitor, vê-se que a parte autora ajuizou a demanda quando menor de idade e completou a maioridade no curso do processo, contando, atualmente, com 23 anos.

Tal fato, todavia, em nada afasta a obrigação de pensionamento, na medida em que demonstrado nos autos que a autora-agravante ainda cursa faculdade de medicina particular em turno
integral
(fl. 281), não havendo, ademais, quaisquer outros elementos que denotem sua independência financeira.

Reitero, ademais, que o pedido de pensionamento mensal, objeto deste recurso, somente foi deduzido pela parte autora diante da cessação do pagamento de pensão por morte vinculada aos cargos de professor de Cariacica e de Vila Velha ocupados pelo genitor da recorrente (fls. 270/280), após a parte completar 21 anos, idade em que deixar de fazer jus ao benefício, na forma do
art. 13, I, da Lei Complementar Municipal nº 22/2012, de Vila Velha, e do art. 7º, §6º, da Lei Complementar Municipal nº 28/2009, de Cariacica.

[...]

Acrescente-se, ainda, que o valor auferido a título de pensão por morte (fls. 279/280) é consumido integralmente com a mensalidade da faculdade de medicina cursada pela recorrente (fls. 281/282).

Tal cenário atrai o entendimento de que a pensão será devida até os 24 anos, por se tratar de idade em que, em média, o jovem conclui o ensino superior e se lança ao mercado de trabalho, consoante jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício.

[...]

Quanto ao seu valor, a pensão mensal deve equivaler a 2/3 da remuneração que o genitor da agravante percebia ao tempo de seu passamento, conforme jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024; e
TJES
, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003848-13.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 15/09/2021).

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por GABRIELA FARIA AZEVEDO GUIMARÃES e
LHE DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo o pedido de tutela provisória de urgência formulado às fls. 270/278, para estabelecer a obrigação indenizatória de pensionamento civil em favor da agravante, por parte da agravada R&R LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, no valor de 2/3 da remuneração auferida pelo genitor ao tempo da morte, a abranger, concomitantemente, ambos os vínculos que eram mantidos pelo genitor com os municípios de Cariacica e Vila Velha, até que a recorrente complete 24 anos, nos termos da fundamentação supra.”

Destarte, verifica-se que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rediscutir as matérias já decididas pelo Colegiado, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)